Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735466-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINEIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAUJO, LUCIO CAETANO DE FARIA, LUCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator